Tribunal: TJSP
Processo: 2270781-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Acidente. Ambulância do SAMU. Danos pessoais e materiais sofridos por auxiliar de enfermagem. Pedido de antecipação para que se determine ao Estado que efetue o ressarcimento de quantias despendidas pela autora em razão de pertences danificados e medicamentos necessários ao seu tratamento e arque com o valor dos dos que necessitar no futuro. Elementos dos autos insuficientes

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Acidente. Ambulância do SAMU. Danos pessoais e materiais sofridos por auxiliar de enfermagem. Pedido de antecipação para que se determine ao Estado que efetue o ressarcimento de quantias despendidas pela autora em razão de pertences danificados e medicamentos necessários ao seu tratamento e arque com o valor dos dos que necessitar no futuro. Elementos dos autos insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação. Circunstâncias que justificam o indeferimento da medida, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000060552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2270781-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KELLY MARIA PRADO DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1204-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270781-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: KELLY MARIA PRADO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: CYNTHIA THOMÉ
TUTELA ANTECIPADA. Acidente. Ambulância do
SAMU. Danos pessoais e materiais sofridos por auxiliar
de enfermagem. Pedido de antecipação para que se
determine ao Estado que efetue o ressarcimento de
quantias despendidas pela autora em razão de pertences
danificados
e
medicamentos
necessários
ao
seu
tratamento e arque com o valor dos dos que necessitar no
futuro.
Elementos
dos
autos
insuficientes
para
demonstrar a necessidade da antecipação. Circunstâncias
que justificam o indeferimento da medida, sem prejuízo
de futuro reexame de seu cabimento. Agravo não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação ajuizada pela agravante indeferiu o pedido
de antecipação de tutela formulado para que lhe fossem ressarcidos os
valores que despendeu em razão do acidente sofrido na ambulância do
SAMU (pertences danificados e gastos com sua recuperação) e custeados os
medicamentos de que necessite no futuro para a continuidade do tratamento
(fls. 13/14).
A agravante alega que a documentação apresentada na
origem demonstra, inequivocamente, seu direito ao recebimento de
indenização por danos morais, estéticos e materiais sofridos, o que autoriza
a antecipação da tutela pleiteada. Afirma que há prova dos danos causados e
do nexo causal, além de risco da demora e verossimilhança de suas
alegações. Argumenta que desde o acidente vem suportando gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exorbitantes, sem qualquer ajuda de custo por parte do Estado. Por tudo
isso, o deferimento da antecipação da tutela é de rigor. Para tal finalidade,
pede se dê provimento ao agravo.
É O RELATÓRIO.
Conforme
ensina
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros
Editores, 2a ed., pág. 143/145), a antecipação da tutela, entre outros
requisitos, deve estar fundada em um juízo de probabilidade do direito
alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas situações previstas
nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o seguinte: “A
primeira delas sugere o requisito do periculum in mora, ordinariamente
posto em relação à tutela cautelar. Reside no “fundado receito de dano
irreparável ou de difícil reparação” (art. 273, inc. I). As realidades
angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido não
se limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-
se pois os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas
medidas cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante,
privado de bem a que provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-
lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para obter a
satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o
seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo
equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas
do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a
esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para
vestir outro. O grau de probabilidade de existência do direito do autor há de
influir nesse juízo certamente.” (pág. 145)
No caso em exame, embora se verifique, em cognição
preliminar, que as lesões que a agravante sofreu advieram do acidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se envolveu a ambulância do SAMU, não está caracterizada a urgência.
Extrai-se dos autos de origem que a agravante já teve alta hospitalar (fl.
287), vem recebendo benefício do INSS (fl. 332) e teve condições, até o
momento, de arcar com os gastos relativos a remédios, fisioterapia, insumos
e outros objetos (fls. 214/271). Outrossim, o pedido corresponde à
antecipação de tutela, que não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o, art. 300 do
Código de Processo Civil. E tal risco, com o consequente risco de lesão ao
erário, está presente.
Por essas razões, entendo que a decisão agravada não
se pautou senão por correta prudência. Desse modo e em consonância com
os ensinamentos supra transcritos, a decisão agravada deve ser mantida, sem
prejuízo de que, com o amadurecimento da discussão entre as partes e a
vinda de novos elementos aos autos, a necessidade da medida possa ser
reexaminada.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR